Tribunal: TJPA
Processo: 0833182-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833182-15.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO FERREIRA PINHEIRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de contradição. falta de intimação prévia. Validade da cópia. Direito a correção. Ausência de contradição. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega contradição no acordão pois entende que a cópia legível do contrato é válida para fins de prova, tornando a exigência do original desnecessária. Em contrapartida alega que autor não foi notificado para apresentar o contrato original, o que fere os princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa. Desta forma, Antes de extinguir o processo por falta do documento, o juiz deveria ter concedido prazo para regularização

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833182-15.2021.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
ROSIVALDO FERREIRA PINHEIRO

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:
ACORDÃO ID.

22726178

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A
.
,

em desfavor de

ROSIVALDO FERREIRA PINHEIRO
, em razão do ACÓRDÃO ID 22726178, assim constituído:

EMENTA
:

Direito processual civil. Ação de busca e apreensão. Agravo interno. Decisão monocrática.
Desnecessidade da juntada original do contrato
. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência do contrato original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é obrigatória em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno não trouxe novos argumentos ou elementos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já analisadas e rejeitadas

IV. Dispositivo e tese

1. 5. Recurso conhecido e Desprovido.

O embargante ponta contradição no acordão, argumenta que a extinção da busca e apreensão por falta do contrato original foi indevida. Alega-se que não houve intimação prévia para juntar o documento, violando a não surpresa e a defesa. Defende que a cópia legível é legalmente válida com fulcro no art. 424 CPC, dispensando o original, além de deveria ter sido concedido prazo para correção antes da extinção como previsto no arts. 317, 321 CPC.

Sem contrarrazões. ID. 23200075

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o
embargante alega primeiramente, que houve a violação aos princípios da não surpresa, ampla defesa e contraditório (Arts. 9º, 10º CPC e Art. 5º, LV CF), pois o embargante não foi previamente intimado para juntar o documento original ou se manifestar sobre essa exigência antes da extinção. Em segundo lugar, argumenta que a exigência do original é desnecessária e contraria o Art. 424 do CPC, que confere à cópia legível, como a que foi apresentada, o mesmo valor probante do original, citando jurisprudência nesse sentido. Por fim, aponta a violação aos Arts. 317 e 321 do CPC, pois, mesmo que houvesse a necessidade do original, deveria ter sido concedida oportunidade para sanar o vício e juntar o documento antes da decisão extintiva.

Em análise aos fundamentos do recurso, constato que a parte recorrente não introduziu novas razões para modificar a decisão. Os argumentos apresentados são mera reprodução daqueles já constantes no recurso de agravo interno anterior, os quais já foram amplamente debatidos na decisão de ID. 17499690, e reafirmado no acordão embargado.

E por este motivo,
não assiste razão aos argumentos do embargante, pois como mencionado o acordão apreciou a matéria questionada com clareza e objetividade,
todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente,
e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, com o fito de protelar o trâmite processual.

Além disso, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025